Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICAÇÃO DE ÁREA ILEGALMENTE OCUPADA POR TERCEIROS DESCONHECIDOS. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS OCUPANTES, CONQUANTO ANTECIPADAMENTE INDICADOS COMO TERCEIROS DESCONHECIDOS. FORMALIDADE INEXIGÍVEL PARA AS EXCEPCIONAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DIFICULDADE RECONHECIDA DA AUTORA NA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS DOS OCUPANTES NÃO AUTORIZADOS DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA COOPERAÇÃO DO JUÍZO. PROCEDER COOPERACIONAL QUE NÃO ENSEJA DESEQUILÍBRIO ENTRE OS LITIGANTES, ATENDENDO, ANTES, AO INTERESSE DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIÁVEL DOS RÉUS POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE CITAÇÃO. CHAMAMENTO EDITALÍCIO DE TERCEIROS OCUPANTES QUE NÃO FOREM ENCONTRADOS PELO MEIRINHO DO JUÍZO AO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A empresa autora, atendendo a determinação de emenda da peça vestibular, prestou esclarecimentos ao juízo. Em petições juntadas aos autos apresentou os motivos pelos quais não lhe seria possível indicar na inicial os dados pessoais de todos os ocupantes do imóvel, os quais qualificou como terceiros desconhecidos. Hipótese em que tem-se por devidamente justificada a necessidade de cooperação do juízo para, por meio de oficial de justiça, identificar quem esteja a indevidamente ocupar o terreno litigioso.
2. O caput do art. 319 do CPC prevê como requisitos da petição inicial a indicação dos nomes, prenomes, estado civil, profissão, números de documento pessoal, domicílio e residência do(s) réu(s). À regra geral assim estabelecida abrem exceção as normas postas nos §§ 1o a 3o ao vedar o indeferimento da inicial quando a ausência de identificação dos réus estiver justificada e não se mostrar impeditiva ao ato de citação ou quando constituir para o autor providência excessivamente onerosa ou de difícil obtenção.
3. O art. 554, §§ 1o e 2o, do CPC, dispõe que em demandas possessórias envolvendo inúmeros e indeterminados réus a citação dos ocupantes encontrados no local será feita, de forma pessoal, por oficial de justiça. Para os demais ocupantes não encontrados pelo meirinho quando do cumprimento da ordem de citação pessoal, está prevista a citação por edital. Trata-se de regra também aplicável às ações petitórias, como a reivindicatória, em que há inegável interesse possessório derivado do reconhecimento do domínio, tal como ocorre no caso concreto. Hipótese em que cumpre ao magistrado cooperar com o processo concedendo à parte autora o auxílio necessário para que sejam identificados e qualificados os ocupantes encontrados no terreno litigioso quando do cumprimento do mandado de citação pelo oficial de justiça e para que por edital se faça a citação dos demais ocupantes não identificados.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.